Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-96.2011.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000273-96.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEONILDA PEDRO DA SILVA - CPF: 839.361.651-49 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), CRISTINA DE MATOS SOUZA - CPF: 895.308.531-49 (APELADO), DELAZIR DIOMAR ULTRAMARE RIBEIRO - CPF: 189.155.239-20 (APELADO), EDILEIA DE ARAUJO RIOS - CPF: 626.736.371-68 (APELADO), ELIANA GARCIA SILVA - CPF: 020.581.401-84 (APELADO), ESTER RODRIGUES RIOS - CPF: 770.378.126-68 (APELADO), EVANIA SALAZAR PRADO - CPF: 822.802.741-91 (APELADO), JENELICE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 998.847.121-15 (APELADO), MARILIN SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 015.745.571-81 (APELADO), RITA DE CASSIA GARCIA SILVA COELHO - CPF: 001.728.441-42 (APELADO), SANDRA REGINA ANDRADE ALVES - CPF: 453.591.136-34 (APELADO), SUZIMAR MARTINELLE NARCIZO - CPF: 600.875.441-72 (APELADO), VALDIRENE ALVES PEREIRA - CPF: 024.070.171-29 (APELADO), VERA JUNIA SILVA - CPF: 383.471.051-20 (APELADO), Educon - Sociedade Civil de Educacao Continuada LTDA (APELANTE), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), JAIANA MILHOMENS GONCALVES - CPF: 940.768.981-68 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - CNPJ: 25.053.091/0001-54 (APELANTE), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 84.307.974/0001-02 (APELANTE), CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - CPF: 755.457.139-72 (ADVOGADO), SCHEILA FRENA KOHLER - CPF: 020.341.889-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), KELLEN REGINA MORO TEIXEIRA - CPF: 025.820.149-58 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 84.307.974/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - CPF: 755.457.139-72 (ADVOGADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ERION SCHLENGER DE PAIVA MAIA - CPF: 002.373.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO À DISTÂNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – DISCIPLINA NÃO OFERECIDA – AUSÊNCIA DE COLAÇÃO DE GRAU – CULPA DA INSTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não há que se falar em incompetência do juízo, uma vez que a ação foi proposta no foro de domicílio das partes autoras, sendo, também, o local em que a obrigação deveria ser cumprida e, embora a sentença objurgada tenha sido proferida em vara comum, assim o foi em razão da função delegada, por ausência de vara especializada da fazenda pública naquele município
. PRELIMINAR REJEITADA.

2.

Comprovado nos autos que a instituição de ensino deixou de cumprir o conteúdo programático e impediu que as partes demandantes colassem grau na data programada, cabível a condenação da universidade em reparar os danos morais sofridos.

3.

O
quantum
arbitrado na origem encontra-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando modificação.

4.

Na hipótese de não provimento do recurso, necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C.C. COMINATORIA, PERDAS E DANOS E ANTECIPACAO DE TUTELA EM SEDE DE LIMINAR”
,

ajuizada
por
CLEONILDA PEDRO DA SILVA e OUTROS
em face de

EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA,

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A. (FAEL),

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (UNIVALI)
e

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (UNITINS)

nos seguintes termos (ID. 166069334 – pág. 33/37):

“
Vistos...

1. Tratam os presentes autos tie Ação de Obrigaçao de Fazer c/c cominatoria, perdas e danos e antecipagao de tutela em sede de liminar, proposta por CLEONILDA PEDRO DA SILVA, CRISTINA DE MATOS SOUZA, DELAIR DIOMAR ULTRAMARE ROBEIRO, EDILEIA ARAUJO RIOS, ELIANA GARCIA SILVA, ESTER RODRIGUES RIOS, EVANIA SALAZAR PRADO, JENELICE VIEIRA DE SOUZA, MARILIN SILVA DE ALBUQUERQUE, RITA DE CASSIA GARCIA SILVA COELHO, SANDRA REGINA ANDRADE ALVES, SUZIMAR MARTINELLE NARCIZO, VALDIRENE ALVES PEREIRA e VERA JUNIA SILVA MARQUES em desfavor de EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAQAO CONTINUADA, FUNDAQAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS -UNITINS, FUNDAQAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI, SOCIEDADE TECNIVA EDUCACIONAL DA LAPA S/C LTDA.

2. Aduzem as partes autoras que flrmaram com os requeridos, no primeiro semestre de 2007, um Contrato de adesao para a prestaçao de serviços educacionais, curso de graduaçao em Bacharelado em Serviço Social, Turma 2007, na modalidade — educaçao a distancia — onde as tele aulas sao transmitidas por mídia gravada ou ao vivo, via satelite, e projetadas nas salas de aula.

3. Segundo os referidos contrato, o curso seria dividido em 08 (oito) períodos e cada período correspondia a um semestre. Desta forma, o curso iniciada no primeiro semestre de 2007 e findaria no segundo semestre de 2010.

4. Alegam que o curso chegou ao seu final, contudo nao conseguiram colar grau, em decorrencia da nao existencia de um profissional gradua em assistencia social que pudesse supervisionar a execuçao do estagio supervisionado III, sendo que os requeridos alegaram indisponibilidade de sua contrataçao, segundo narraram, todos os autores requisites para colaçao de grau em Bacharel em Serviços Sociais ja foram completes por todas as partes, o que ensejou a ajuizamento da presente demanda.

5.Juntaram documentos de fls. 15/172.

6. As fls. 173/177, foi recebia a exordial, memento em que foi deferia a liminar pleiteada e determinada a citaçao das partes requeridas para responder a açao.

7. A requerida Fundaçao Universidade do Tocantins - UNITINS, apresentou a contestaçao de fls. 185/211, alegando em sede preliminar incompetencia absoluta do Juizo e citaçao nula, bem como refutando todos fatos narrados na exordial, pugnando ao final pela improcedencia da demanda.

8. A requerida Fundaçao Universidade do Valo do Itajai - UNIVALI apresentou a contestaçao de fls. 431/400, alegando em sede preliminar sua ilegitimidade passiva, bem como refutando todos os fatos narrados na exordial, pugnando ao final pela improcedencia da demanda. SOCIEDADE DE EDUCAQAO CONTINUADA LTDA e SOCIEDADE EDUCACIONAL DA LAPA S/C LTDA - FAEL, apresentaram a contestaçao de fls. 596/607, alegando em sede preliminar sua ilegitimidade passiva e impossibilidade juridica do pedido, bem como refutando todos os fatos narrados na exordial, pugnando ao final pela improcedencia da demanda.

9. As requeridas EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAQAO CONTINUADA LTDA e SOCIEDADE EDUCACIONAL DA LAPA S/C LTDA - FAEL, apresentaram a contestaçao de fls. 596/607, alegando em sede preliminar sua ilegitimidade passiva e impossibilidade juridica do pedido, bem como refutando todos os fatos narrados na exordial, pugnando ao final pela improcedencia da demanda.

10. Ainda, a mesma requerida, impetrou agravo retido contra a decisao que concedeu a antecipaçao da tutela de fls. 516/524.

11. As fls. 496/500, 509/511 e 615/618 as partes autoras apresentaram suas impugnaçoes contra todos os fatos alegados pelas partes requeridas em sua pegas contestatorias.

12. Vieram os autos conclusos.

E o RELATORIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

13. Tratam os presentes autos de A9S0 de Obriga9ao de Fazer c/c cominatoria, perdas e sede de liminar, proposta por CLEONILDA PEDRO DA SILVA, CRISTINA DE MATOS SOUZA, DELAIR DIOMAR ULTRAMARE ROBEIRO, EDILEIA ARAUJO RIOS, ELIANA GARCIA SILVA, ESTER RODRIGUES RIOS, EVANIA SALAZAR PRADO, JENELICE VIEIRA DE SOUZA, MARILIN SILVA DE ALBUQUERQUE, RITA DE CASSIA GARCIA SILVA COELHO, SANDRA REGINA ANDRADE ALVES, SUZIMAR MARTINELLE NARCIZO, VALDIRENE ALVES PEREIRA e VERA JUNIA SILVA MARQUES em desfavor de EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAQAO CONTINUADA, FUNDAQAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS -UNITINS, FUNDAQAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI, SOCIEDADE TECNIVA EDUCACIONAL DA LAPA S/C LTDA. danos e antecipaçao de tutela em

14. Verifica-se que as partes estao bem representadas, bem como, por versar o feito sobre questoes de direito e nao de fatos, comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, do Codigo de Processo Civil.

15. Antes de adentrar at) merito, necessaria faz-se a analise das preliminares apresentadas nas peças contestatorias, quais sejam, ilegitimidade passiva das partes requeridas, ausencia de interesse de agir, impossibilidade juridica do pedido, incompetencia absoluta do Juizo e citaçao nula. Cabe ressaltar que, as preliminares de merito, estao adstritas no rol taxativo do art. 301, do Codigo de Processo Civil.

16. No que conceme a ilegitimidade passiva alegada por todas as partes requeridas, necessario faz-se expor que, a legitimidade e pertinencia subjetiva do direito de agir, no caso do sujeito ativo, e no que se refere ao sujeito passivo, e a titularidade da obrigaçao correspondente ao direito de agir.

17. De piano infere-se a REJEIQAO da preliminar alegada, pelo fato de todas as instituições fazerem parte do SISTEMA EDUCON DE ENSINO, conforme contrato de Prestaçao de Serviqos Educacionais juntados aos autos, firmado com as partes autoras, sendo, portanto, corresponsaveis por qualquer ato de ilegalidade cometido contra as partes contratantes.

18. Da ausencia de interesse de agir, alegada pelas requeridas, vale relatar que, esta conceitua-se como, quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que esta sendo resistido pela parte ex adversa, bem como quando a via processual Ihe rraga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtençao da tutela pretendida melhore na sua condiçao juridica.

19. Sobre o tema, invocam-se as liçoes de Adroaldo Furtado Fabricio:

Dn ponto de vista da necessidade, a imposiçao da restncdo visa impedir que alguem provoque a atividade jurisdicional do Estado por men capricho ou comodismo, quifd com 0 so pnposito de molestar 0 reu, quando estava apto a obter 0 mesmo resultado porsens proprios meios e sem resistenda. Naperspectiva da nti/idade, supoe-se que a sentenca almejada represente urn proveito efetivo para 0 autor, no sentido de assegurar-lbe uma posicdojuridica mats vantajosa do que a anterior. (FABRICIO, Adroaldo Furtado. Extin9ao do Processo e Merito da Causa. In: Revista de Processo n" 58).

20. Portanto, com os apontamentos supra, sua REJEIQAO impoe-se, eis que a parte autora veio as vias judicials com fito de resolver contenda nao solucionada em vias adminisfrativas, motive pelo qual, ha, evidente, seu interesse de agir.

21. Ainda, da impossibilidade juridica do pedido, pode-se explanar que esta, como cediço, esta diretamente relacionada com meritum causae, razao pela qual nao pode ser esta categoria tratada como condiçao da a9ao, mas sim como uma questao de merito, pelo que o provimento que reconhece a "impossibilidade juridica do pedido", uma vez que nao exisfe pedido juridicamente impossivel, na verdade, reconhece que o autor nao tern o direito material invocado, caracterizando-se, portanto, cm uma decisao de merito, prejudicando assim sua analise.

22. Da alegada citato invalida, sob a fundamentaçao de que a requerida Fundaçao Universidade do Tocantins - UNITINS seria uma Fundaçao Publica integrante da Administraçao Publica, entendo que, nao se olvidando das alegagoes, pelo que consta dos documentos acostados aos autos, que nao houve qualquer dano a parte, tanto que, apresentou sua pega contestatoria dentro do prazo legal com todas as regularidades, inexistindo prejuizos.

23. Reforçando o acima dito, cabe trazer a baila o seguinte entendimento da sua Excelencia, o Ministro Antonio de Padua Ribeiro: "Porfi/u, efim/eajutisprudenda do Superior Tribunaldejustifa tin sentido de que "New haprocla/uar-se a nu li da de da ritafio que, emborafeilaporfomia diversa dapresenta e/u lei, nao cansouprejuisp aparle, que teve assegurado o exerrido de plena defesa" (REsp 11.579/SP, Rei. Min. ANTONIO DE PADUA RIBEIRO, Segunda Turma, DJ 21/6/93).

24. Nao obstante fosse proibida a citaçao de pessoa de direito publico pelo correio, a citaçao da requerida pelo correio, via "amplo conhecimento da causa e oportunidade de irregularidade passivel de anulaçao de todos os atos processuais praticados ate entao, ate mesmo pelo fato que, a presente lide tramita desde o ano de 2011, o que seria contra o principio maximo da celeridade processual, impondo entao, sua REJEIÇÃO. AR Aviso de Recebimento, permitiu o defesa", nao havendo, portanto,

25. Por fim, antes de passarmos a analise das questoes de merito, da alegada incompetencia absoluta do Juizo, esta deve ser arguida cm pega processual propria, cabivel pela exceção de incompetencia, conforme invoca o art. 307, do Codigo de Processo Civil, o que ja fora devidamente cumprido pela requerida Fundação Universidade do Tocantins — UNITINS, autos n°. 984-04.2011.811.0038, cm apenso, ja devidamente julgada improcedente.

26. Vencidas todas as questoes preliminares de merito, passemos a analise das alegaçoes de fato e de direito.

27. As partes autoras alegam que, nao conseguiram concluir o curso em decorrencia da nao disposiçao da parte final do estagio - Estagio Supervisionado III, sendo que as requeridas alegaram nao haver profissional em assistencia social que monitore a as aulas presenciais das autoras , alem de nao haver local para realizaçao das aulas.

28. Do que consta dos autos, a liminar deferida as fls. 173/177, segundo alega as autoras foi parcialmente cumprida, sendo que ate a presente somente a autora Jenelice Vieira de Souza sem a realizaçao do estagio, por nao ter sido disponibilizado a esta, bem como, a autora Cleonice Pedro da Silva desistiu de concluir o curso em decorrencia de todos os transtornos vividos.

29. Em que as requeridas tenham alegado a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida, ainda assim, providenciaram os meios necessarios para a conclusao do curso das partes autoras, contudo, duas das partes nao conseguiram concluir sua graduaçao, uma pelo fato ainda nao de realizado o Estagio Supervisionado III, e outra por ter desistido da conclusao em decorrencia de todos os intemperes.

30. A alegaçao das requeridas, no sentido de que as autoras foram reprovadas em determinadas disciplinas, e, portanto devem cumpri-la entao estarem aptas a colar grau e admissivel, contudo, a reprovaçao e inerente a vida academica e, portanto, as res tern a obrigaçao de fomecer as autoras a possibilidade de cursar novamente as materias objeto de desempenho insatisfatorio, tal obrigaçao decorre da propria natureza deste tipo contrato, podendo ser considerada implicita.

31. Porem, pelo que se colige dos autos, as autoras tinham com previsao de termino do curso o segundo semestre do ano de 2010, contudo, ate a citada data ainda nao haviam conseguido cumprir com a carga horaria referente ao estagio supervisionado III necessaria para colaçao de grau, isto por que as requeridas nao providenciaram profissionais tecnicos para monitoramento da realizaçao da atividade.

32. Assim, a responsabilidade das res e clara, deriva da propria relaçao contratual, sendo que nao ha nenhum elemento nos autos capaz de elidir a sua culpabilidade. Ademais, a relaçao entre as partes e de natureza consumerista e mesmo que nao houvesse culpa, teria-se, in casu, a responsabilidade objetiva das res. Em virtude da ma organizaçao das res, que nao cumpriram devidamente com as suas obrigaçoes contratuais, as autoras nao puderam concluir o curso. Tal fato por si so e mais do que o suficiente para causar transtornos emocionais, haja vista que se criou a expectativa nas requerentes e nos seus familiares de conseguirem o tao sonhado diploma universitario e com ele exercer a profissao que escolheram para si.

33. Nesse ponto, urge consignar que, a relaçao estabelecida entre as partes, instituiçao de ensino e aluna, e indiscutivelmente de consumo. Na hipotese, a responsabilidade objetiva e adotada na modalidade do risco do empreendimento e esta estruturada em tres elementos, quais sejam: a açao ou omissao do agente, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Para que reste configurado o dever de indenizar, necessaria a demonstraçao dos referidos elementos, que nao estao evidenciados nestes autos. E, nesse passo, frise-se que o Codigo de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva, somente se eximindo o fornecedor de responsabilidade, se comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3°, II, CDC).

34. No que conceme ao dano moral sofrido, entendo que a conduta das Res em negligenciar a condnuidade das atividades curriculares das autoras que as tornassem aptas a colar grau e finalizar seu curso superior, e apta a causar dano extrapatrimonial. O dano moral resta, portanto, configurado e deve ser reparado.

35. Vale ressaltar que, ate a presente data duas das autoras nao conseguiram se quer cursar a disciplina aludida na exordial, sendo que uma dela inclusive desistiu de concluir o sonhado curso de graduaçao superior em decorrencia de todos os dessabores sofrido.

36. O dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, assim, a lesao a sua dignidade. A situagçao causou angustia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu bem-estar psicologico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. Os fatos narrados na pega inicial demonstram a ocorrencia do dano imaterial, conforme suso apresentado. O contexto retratado nos autos indica postura da Re suficiente para gerar ofensa a honra, devendo ser objeto de compensaçao a titulo de danos morais.

37. Ainda, cabe citar o seguinte julgado, que reforga o entendimento deste Juizo:

APELAQAO CIVEL RECURSO ADESIVO. ENSINO PARTICULAR A^AO DE INDEN1ZAQ40 POR DANOS MORAIS. C0LAQ40 DE GRAU. CONCORDANCIA DA INSTITUICAO DE ENSINO SOMENTE APOS 0 DEFERIMENTO DA UMINAR JUDICIAL DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. Valor da Indenizacao que deve se mostrar adequado, a Jim de atender aos objetivos da compensacao do dano e o caráter punitivo-pedagogico. Quantum indenzatorio que merece ser majorado. RECURSO ADESIVO. NAO CONITECIMENTO. Tendo em vista que o recurso adesivo versa sobre materia nao discutida na apelação, da qua! e subordinado e dependente, mostra-se... fIJ-RS, Relator. ArturAmildo Ludwig, Data de Julgamento: 26/05/2011, Sexta Camara Ctvel).

38. No tocante ao valor da indenizaçao, compete ao juiz se orientar pela denominada logica do razoavel e fixar o valor da indeniza9ao de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilicita, com as condiçoes economicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentaneo com a natureza e intensidade da humilhaiçao, da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficacia pedagogica, inibir novas condutas identicas da parte ofensora, e representar compensaçao a parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento.

39. Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes a materia e as particularidades do caso concrete, pelo que, levando em considerate a todo aborrecimento sofrido pela parte autora, bem como o cunho educativo da indenizaçao, fixo o valor indenizavel em RS 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora.

40. Portanto, per tudo que consta dos autos, verossimil se fez o direito pleiteado pela parte autora, eis que a razao Ihe assiste, devendo a requerida ser condenada ao pagamento de verbas indenizatorias de cunho moral na quantia equivalente a RS 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora.

41. Diante o exposto, por tudo que nos autos constam, com fulcro no art. 269, I, do Codigo de Processo Civil c.c. art. 186, do Codigo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda para CONDENAR a parte Re a COMPENSAR/PAGAR as partes Auroras, a título de dano moral, o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte autora, corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Sumula do STJ), com base no indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC - Lei n°.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mes, nos termos do art. 406, do vigente Codigo Civil, c/c o §1°, do art. 161, do Codigo Tributario Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Juridicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citaçao (art. 397, paragrafo unico c/c art. 405, todos do Codigo Civil).

42. CONDENO a re ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorarios advocaticios que arbitro na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenaçao, em atençao ao disposto no art. 20, §3°, Codigo de Processo Civil, diante do zelo profissional, natureza e importancia da causa.

43. Por fim, fica a Re, desde ja, ciente de que o não pagamento da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do transito em julgado da sentença, acarretará na incidência da multa de

10% (dez por cento) sobre tal independentemente de nova intimação, na forma do art. 475-J do Codigo de Processo Civil.

44. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I. Cumpra-se

Araputanga/MT, 10 de novembro de 2014.
”.

As partes requeridas
EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA
e

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A. (FAEL),
interpuseram 3 (três) recursos, sendo um agravo retido contra a decisão que deferiu a liminar, conforme se vê no ID. 166036332 – pág. 63 a 71 e duas apelações, constantes dos ID ́s. 166069334 – pág. 65 a ID. 166069335 – pág. 2, sendo que, posteriormente, firmaram acordo com as partes demandantes, tendo o processo sido extinto contra as partes demandadas.

Opostos, pelas partes demandantes, embargos de declaração, estes foram acolhidos, da seguinte forma (ID. 166069337):

“
Aqui se tem ação de conhecimento, apresentado em face de 4 (quatro) sociedades empresariais.

A sentença definitiva que enfrentou o mérito encontra-se às f. 631-633 (numeração à caneta – Id. 49501002).

No curso processual, as partes entabularam acordo com o fim de extinguir o feito em relação à 2 (duas) requeridas: Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/C Ltda. e EDUCON - Sociedade de Educação Continuada

Contra a sentença homologatória, a parte embargante opôs embargados de declaração, meio pelo qual sustentou, em síntese, a existência de erro material, porquanto o acordo não abarcou as outras 2 (duas) requeridas: Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) e Fundação Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Objetiva o prosseguimento da fase executiva em relação às aludidas requeridas, em decorrência da obrigação solidária.

Instada a manifestar-se acerca dos embargos declaratórios, a parte contrária deixou transcorrer o prazo “in albis”, conforme certificado nos autos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Assiste razão à parte embargante, pois os seus apontamentos acerca da decisão judicial embargada têm amparo legal para provimento, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Tem-se pela possibilidade de as partes transacionarem após a sentença de mérito e acórdão proferidos, tendo em vista que o processo é apenas um meio de solução de um bem jurídico discutido e a transação é método de pacificação mais indicado para a solução eficaz de pretensões resistidas, devendo, inclusive, ser estimulada.

Nesse contexto, não se olvida que a solidariedade mantém íntegra a obrigação com respeito aos devedores, tanto que o credor pode exigi-la apenas de um ou de todos, mas, uma vez satisfeita a obrigação, liberam-se os co-devedores, conforme dispõe artigo 844, § 3o, do Código Civil.

Todavia, acordo celebrado com um dos devedores solidários,
ao constar de forma expressa a quitação da obrigação apenas com relação a ele
, como adimplemento parcial, não obsta que a ação prossiga com relação aos demais, tampouco os desobriga solidariamente pelo restante da obrigação, conforme se infere do artigo 275 do Código Civil. Tal situação correu nos autos.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaratório
opostos pela parte requerente para corrigir o erro material apontado e, ao atribuir efeitos infringentes, tornar-se sem efeitos a sentença definitiva/satisfativa em relação às requeridas
Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS)
e
Fundação Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
, razão pela qual o feito prosseguirá em face delas.

Ciência às partes acerta desta decisão.

Em prosseguimento ao feito,
certifique-se a Secretaria acerca da tempestividade do recurso de apelação interposto às f. 659-666 e às f. 680-687.

Na sequência, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 15 dias. Certifique-se a Secretaria Judicial acerca da tempestividade, ou não, da respectiva manifestação.

Após, rematam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise, com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte “ad quem” (art. 932, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”
.

Já a parte ré
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (UNITINS)
apresentou suas irresignações recursais nos ID ́s. 166069334 – pág. 66 a 79 e 166069335 – pág. 21 a 35, por via das quais, suscita, preliminarmente, incompetência do juízo, uma vez que integra a estrutura básica do poder executivo do Estado do Tocantins e, portanto, integrante da Administração indireta do poder público, requerendo a extinção do processo, ou a remessa para uma das varas especializadas da fazenda pública da Comarca de Palmas, TO.

Além disso, invoca o princípio da autonomia universitária, salientando que o poder público não pode adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas, uma vez que fazem parte do poder discricionário conferido aos administradores.

Afirma que não pode subsistir a condenação aplicada na origem, pois não se verifica, no caso em apreço, nexo de causalidade apto a ensejar o vício alegado na prestação dos serviços educacionais. Outrossim, assevera que o dano narrado na exordial não foi comprovado, pugnando pela exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, ou, subsidiariamente, por sua redução.

Pede, por derradeiro, a devolução do valor pago a título de depósito recursal.

Sem contrarrazões pelas partes recorridas.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu
, interesse público ou social capaz de ensejar a sua intervenção (ID. 167487693
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C.C. COMINATORIA, PERDAS E DANOS E ANTECIPACAO DE TUTELA EM SEDE DE LIMINAR”
,

ajuizada
por
CLEONILDA PEDRO DA SILVA e OUTROS
em face de

EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA,

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A. (FAEL),

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (UNIVALI)
e

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (UNITINS)
.

Em apertada síntese, as partes autoras ingressaram com a presente demanda, buscando que as partes rés disponibilizassem a disciplina de estágio supervisionado III no curso oferecido (assistência social) e promovessem a colação de grau, de acordo com o que foi contratado entre as partes, além de requererem indenização pelos danos morais que sustentam ter sofrido.

E, como visto no relatório, a ação foi julgada parcialmente procedente, decisão contra a qual o presente recurso foi interposto.

DOS RECURSOS PREJUDICADOS

Ab initio,
considerando o acordo realizado entre as partes requerentes e as requeridas
EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA
e

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A. (FAEL),
devidamente homologado, conforme sentença homologatória de ID. 166069336 – pág. 52 a 55 e
decisum
dos embargos de declaração acolhidos no ID. 166069337,
REPUTO PREJUDICADOS
o agravo retido interposto contra a decisão que deferiu a liminar (ID. 166036332 – pág. 63 a 71) e as duas apelações, constantes dos ID ́s. 166069334 – pág. 65 a ID. 166069335 – pág. 2.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A parte ré
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (UNITINS)
apresentou suas irresignações recursais nos ID ́s. 166069334 – pág. 66 a 79 e 166069335 – pág. 21 a 35, por via das quais, suscita, preliminarmente, incompetência do juízo, uma vez que integra a estrutura básica do poder executivo do Estado do Tocantins e, portanto, integrante da Administração indireta do poder público, requerendo a extinção do processo, ou a sua remessa para uma das varas especializadas da fazenda pública da Comarca de Palmas, TO.

Todavia, não há que se falar em incompetência do juízo, uma vez que a ação foi proposta no foro de domicílio das partes autoras (Araputanga, MT) e, embora a sentença objurgada tenha sido proferida em vara comum, assim o foi em razão da função delegada, por ausência de vara especializada da fazenda pública naquele município.

Diante disso, REJEITO a preliminar suscitada nas razões recursais, não sendo o caso, também, de remessa para uma das varas especializadas da fazenda pública da Comarca de Palmas, TO, pois, como exposto alhures, as partes autores optaram por demandar em seu domicílio, sendo este o lugar em que a obrigação vindicada deveria ser satisfeita, conforme disposto no art. 53, III,
d
e IV,
a
, do CPC.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que, no mérito do presente recurso, a parte recorrente
invoca o princípio da autonomia universitária, salientando que o poder público não pode adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas, uma vez que fazem parte do poder discricionário conferido aos administradores.

Ademais, aduz que não pode subsistir a condenação aplicada na origem, pois não se verifica, no caso em apreço, nexo de causalidade apto a ensejar o vício alegado na prestação dos serviços educacionais. Outrossim, assevera que o dano narrado na exordial não foi comprovado, pugnando pela exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, ou, subsidiariamente, por sua redução.

Todavia, do exame dos fatos e elementos que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Inicialmente, é importante consignar que o fato discutido na demanda envolve o cumprimento de contrato, no qual ficou disposto que as instituições rés ofereceriam disciplina não ministrada.

Não se trata, portanto, de adentrar ao mérito de decisões administrativas, como seria o caso, por exemplo, se estivesse sendo discutido o conteúdo programático do curso, mas de verdadeira necessidade de intervenção do judiciário para o cumprimento do negócio firmado entre as partes na forma contratada.

Além disso, o dano e o nexo causal foram devidamente comprovados.

Como bem salientado na sentença em análise (ID. 166069334 – pág. 36):

“(...)

31. Porém, pelo que se colige dos autos, as autoras tinham com previsão de término do curso o segundo semestre do ano de 2010, contudo, ate a citada data ainda não haviam conseguido cumprir com a carga horaria referente ao estágio supervisionado III necessária para a colação de grau, isto por que as requeridas não providenciaram profissionais técnicos para monitoramento da realização da atividade.

32. Assim, a responsabilidade das res e clara, deriva da própria relação contratual, sendo que não há nenhum elemento nos autos capaz de elidir a sua culpabilidade. Ademais, a relação entre as partes e de natureza consumerista e mesmo que não houvesse culpa, teria-se,
in casu
, a responsabilidade objetiva das res. Em virtude da má organização das res, que não cumpriram devidamente com as suas obrigações contratuais, as autoras não puderam concluir o curso. Tal fato por si só e mais do que o suficiente para causar transtornos emocionais, haja vista que se criou a expectativa nas requerentes e nos seus familiares de conseguirem o tão sonhado diploma universitário e com ele exercer a profissão que escolheram para si”.

Ora, o dano, no presente caso, é presumido e independe da comprovação de dolo ou culpa. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CURSO DE GRADUAÇÃO – DEVER DE DISPONIBILIZAR TODAS AS DISCIPLINAS PREVISTAS NA GRADE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVIDO DESDE O MÊS SUBSEQUENTE QUE OCORRERIA A COLAÇÃO DE GRAU ATÉ O EFETIVO AUMENTO COM REFLEXO EM FÉRIAS E 13o SALÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A responsabilidade civil da instituição de ensino Recorrente, no que toca ao dano ocasionado à Apelada é patente, pois, não cumpriu as exigências assumidas ao não disponibilizar as matérias de caráter obrigatório para a conclusão do curso de Serviço Social. Evidenciada a má prestação do serviço, consistente no atraso da oferta das disciplinas contratadas, configura o dano moral e o dever de indenizar. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). Demonstrado o dano material, consistente no que o consumidor deixou de auferir em razão do defeito/falha na prestação do serviço, deve a instituição de ensino contratada ressarcir a autora na perda patrimonial sentida ou naquilo que a parte deixou de lucrar. Deve ser suprida a omissão constante da sentença, para fazer constar o INPC como índice de correção monetária. (TJMT – 2a CCível – RAC no 31865/2013 – Relatora : Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 09/10/2013, publ. no DJE 22/10/2013).

(TJ-MT - APL: 00077475420108110006 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/07/2018)”.

Portanto, comprovada a conduta culposa das partes rés, o dano provocado e o nexo causal entre ambos, de rigor a manutenção da sentença que condenou a instituição de ensino ao ressarcimento moral pretendido.

Relativamente ao montante fixado a título de danos morais, melhor sorte não acompanha a parte recorrente.

O
critério para fixação indenizatória, como cediço, é subjetivo. Exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".

(Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60).

In casu
, considerando a natureza e a extensão dos danos, reputam-se razoáveis e proporcionais as quantias fixadas pelo juízo
a quo
, uma vez que atenderam ao propósito legal e às peculiaridades do caso concreto.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (
AgRg no REsp 1376367/PA
). Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017). Assim, presentes os motivos que nortearam a decisão guerreada, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da parte apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração. Nesses termos, mantenho a quantia fixada a título de danos morais, pois ela conserva o caráter preventivo e também o repressivo, não se constituindo em enriquecimento ilícito para aquele que recebe, nem fardo demasiadamente elevado àquele que paga.

Por derradeiro,
diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.
2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.
3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.
(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”.

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, com as devidas atualizações monetárias.

No tocante ao pedido de devolução do depósito recursal, trata-se de requerimento que deve ser efetuado pela própria parte, diretamente à presidência deste Sodalício.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHECO
do agravo retido interposto contra a decisão que deferiu a liminar (ID. 166036332 – pág. 63 a 71), bem como das duas apelações constantes dos ID ́s. 166069334 – pág. 65 a ID. 166069335 – pág 02, recursos esses manejados por
EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA
e
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A. (FAEL)
, uma vez que
PREJUDICADOS. C
ONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto
pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS
, mantendo incólume a sentença
proferida na origem e
MAJORO
em 5% (cinco por cento) a quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais, alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, com as devidas atualizações monetárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023